Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713389-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUZENIRIA LOPES AGUIAR, KARLLA MAYZA PEREIRA AGUIAR, KASSIA ARIANA PEREIRA AGUIAR, RAIMUNDO BENTO AGUIAR AGRAVADO: DEIZE DAS GRACAS LOPES AGUIAR, DAIRTON LOPES AGUIAR, WELINGTON CRISTIAN LOPES AGUIAR, DHENEZ LOPES AGUIAR, DINA DO SOCORRO LOPES AGUIAR, DULCINEIA ELISANGELA LOPES AGUIAR, JORGE DENILSON LOPES AGUIAR DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 59139978 – autos principais) que indeferiu a prorrogação de prazo para emenda à inicial de dissolução de condomínio. Os agravantes alegam, em resumo, que o objeto da demanda é complexo, envolvendo diversos imóveis, o que justifica a dilação do prazo. Requerem a concessão de 15 dias para juntada de documentos e anulação dos atos posteriores à decisão recorrida. 2. O indeferimento de prorrogação de prazo não comporta agravo de instrumento, porquanto se trata de ato alheio ao rol taxativo do CPC 1.015. Ademais, consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (id 62535313 – autos principais) Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR